Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700918-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDER PAIVA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por EDER PAIVA SILVA, condenado pela prática de 3 (três) crimes de roubo, à pena privativa de liberdade total de 44 (quarenta e quatro anos), 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nas ações penais no 0011876-08.2018.8.07.0015, 0014415-39.2016.8.07.0007 e 0007433-48.2017.8.07.0015. Em síntese, postula o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, sob a alegação de terem sido praticados em período inferior a 30 (trinta) dias e nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (ID 58690658). Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que concluiu pela ausência de fundamento jurídico para o pedido, uma vez que se trata de pedido inerente à execução e sua análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância (ID 60396374). Juntou o Relatório da Situação Processual Executória (ID 60396375). A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da ação revisional (ID 60577215). É o relatório. Decido. A ação não reúne as condições de procedibilidade. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação desconstitutiva da coisa julgada penal, não se qualificando como instrumento recursal. É admitida nas hipóteses do art. 621 do CPP: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso dos autos, o requerente pretende o reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos apurados em três processos distintos. Nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, o pedido deve ser levado inicialmente ao juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância. Assim, a presente revisão criminal deve ser inadmitida de plano. Nesse sentido, a jurisprudência deste órgão julgador: “Revisão criminal. Execução penal. Progressão de regime. Benefícios. 1 - A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível. 2 - Pretensão relativa à execução da pena deve ser dirigida ao juiz da execução, pena de supressão de instância. 3 - Revisão criminal não admitida.” (Acórdão 1874172, 07150545620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024). Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO à ação revisional, com fundamento nos artigos 89, inciso III e 244, ambos do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator